Tribunal: TJDFT
Processo: 0751496-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MODULAÇÃO. CONCESSÃO DE MAIS TRÊS ANOS. EXECUÇÃO DO PERÍODO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. MATÉRIAS DE MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM FOLHA. IMPENHORABILIDADE. ALIMENTOS. MITIGAÇÃO. LIMITE. SUBSISTÊNCIA DIGNA.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I)
2. Quando a lei prescreve determinada forma, o juiz considerará válido o ato que, realizado de outro modo, alcançar a finalidade (CPC, art. 277). O ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte (CPC, art. 282, §1o). A mera alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação específica para se manifestar sobre documentos novos juntados pela parte contrária não é suficiente para o reconhecimento da nulidade arguida ante a inexistência de prova efetiva do prejuízo sofrido.
3. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
4. Quando se trata de verba de natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade dos proventos dos devedores é mitigada (Precedente do STJ: AgInt no AREsp no 995.474/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019).
5.O limite para o desconto dos valores em folha de pagamento deve ser verificado caso a caso, pois a única exigência legal e jurisprudencial é a garantia da subsistência digna do devedor, ainda que o débito não tenha natureza alimentar (Precedente do STJ: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
6. A condenação em multa por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.